Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: E. T. R. E. M. REPRESENTANTE LEGAL: N. T. E. M. AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME DESPACHO Considerando a prolação de sentença favorável ao ora agravante pelo Juízo de origem, tendo a tutela deferida por este Relator sido confirmada, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a eventual perda do interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator